Tribunal: STF
Processo: SE 3408
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-09
Data de publicação: 1985-10-09

Ementa:
- HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. SEPARAÇÃO  DE  CONJUGES.
PARTILHA DE BENS.
E HOMOLOGAVEL A SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE HOMOLOGA ACORDO DE
SEPARAÇÃO E DE PARTILHA DOS BENS DO CASAL, AINDA QUE SITUADOS NO
BRASIL, PORTA QUE NÃO OFENDIDO O ART. 89 DO CPC,_NA CONFORMIDADE DOS
PRECEDENTES DO STF (RTJ. 90/11; 109/38; 112/1006).
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.